Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027190-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 20.741.219/0001-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILMAR SECUNDINO DANTAS - CPF: 816.192.191-15 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ARIANE MIRELLI NUNES - CPF: 020.764.721-69 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A taxa de juros remuneratórios, somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027190-43.2022.8.11.0041

APELANTE:

CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI E OUTRO

APELADO:

SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
CUIABA PVC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
e
GILMAR SECUNDINO DANTAS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital-MT, MMa Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1027190-43.2022.8.11.0041, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1034968-35.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou improcedentes os embargos à execução. Sem custas e nem honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais aduzem que a execução tem “
por objeto o contrato de Cédula de Crédito Bancário no B90632518-6 entabulado entre as partes, no dia 18/09/2019, que gerou um débito de R$ 417.564,77 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
” (sic), cuja média da taxa de juros remuneratórios está acima da praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.

Mencionam que “
no sistema financeiro nacional, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, bem como, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação, conforme estipulado pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade
” (sic).

Entretanto, sustentam que “
da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é perfeitamente entendível que o fornecedor não pode exigir vantagem excessiva, bem como, a possibilidade de as cláusulas contratuais em razão de sua abusividade serem declaradas nulas de pleno direito
” (sic).

Elucidam que “
a taxa de juros remuneratórios foi pactuada na avença no percentual de 2,00% a.m., e se comparada a taxa média de juros remuneratória divulgado pelo BACEN, para a mesma operação no mesmo período, temos que a taxa contratada, supera em 68,07% a taxa média de juros remuneratória divulgada pelo BACEN de 1,19% a.m. Não obstante, a taxa anual de juros pactuada foi de 26,82% a.a, enquanto a taxa média de mercado do BACEN foi de 15,20% a.a, o que representa uma diferença de 76,45% à maior cobrada pela instituição financeira
” (sic).

Assinalam que ocorrendo a revisão do contrato, não há que se falar em mora do embargante.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reconhecer a abusividade dos juros remuneratório, afastar os encargos da mora, determinar a restituição dos valores em dobro e ao final condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública (id. 152633487).

Nas contrarrazões o recorrido pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que não há abusividade, razão pela qual não há falar em descaracterização da mora (id. 152633492).

O apelante é isento de preparo, haja vista que interpôs o recurso na condição de curador especial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cuida-se, na origem, de embargos à execução, referente a execução de uma cédula de crédito bancário no B90632518-6, contratada no valor de R$ 323.296,66 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) celebrado em 18/09/2019, para ser pagos em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 10.715,44 (dez mil, setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) com vencimento da primeira em 12/11/2019 e a última para o dia 12/10/2023.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2004, aprovou a súmula 296, que prevê a cobrança dos juros remuneratórios no período de inadimplência, segundo taxa média do mercado:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Entretanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que na época que entabulada a avença (18/09/2019), a taxa de juros para a cédula bancária era de 2.28% a.m. e 32,36 a.a.,
segundo apurado pelo BACEN.

A taxa de juros ali pactuada foi de 2,07% ao mês e 28,30% ao ano, conforme documento de id. 36068085
, autos da execução.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada, não é uma vez e meia superior à taxa média adotada para operações equivalentes.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
–LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. “
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
”.( AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido. (TJ-MT 00161248820198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
.”
(N.U 0009553-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.”
(N.U 0002996-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Assim, ausente qualquer abusividade quanto à cédula bancária, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, porque não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023